Tribunal: TJMT
Processo: 1034709-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034709-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA ROBERTA BISCARO GOMES - CPF: 567.921.231-53 (RECORRENTE), KAROLINA TABOSA LAMPIER - CPF: 043.434.541-50 (ADVOGADO), ISABELA REIS BRAGA - CPF: 046.550.761-19 (ADVOGADO), TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - CNPJ: 12.337.454/0001-31 (RECORRIDO), ADRIANO GALHERA - CPF: 288.238.148-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO RECONHECIDA - CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
TERMO INICIAL JUROS DE MORA DOS DANOS MATERIAIS –

A PARTIR DA CITAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 154881665, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.965,06 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos),

corrigido monetariamente pelo
INPC
, a partir do desembolso, e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês.

Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente busca a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna o benefício da justiça gratuita e rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, buscando a manutenção da sentença singular.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, tendo o benefício de justiça gratuita sido deferido no bojo do mandado de segurança 1001145-76.2022.8.11.9005,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça arguida em sede de contrarrazões recursais.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante
adquiriu, junto à reclamada, passagens aéreas para Miami-EUA, em 15/10/2020, cuja ida estava prevista para às 5h40min do dia 20/04/2021, bem como a volta estava programada para às 19h50min do dia 30/04/2021, no valor integral de R$ 1.965,06 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos).

Contudo, diante da continuidade da propagação do coronavírus, com consequente imposição de restrições da fronteira do país destino de viagem, a autora solicitou, em 08/03/2021, a modificação do voo
. Todavia, somente foi possibilitada a alteração das datas mediante o pagamento de uma tarifa no valor de R$ 2.384,12 (dois mil e trezentos e oitenta e quatro reais e doze centavos), oferta que foi recusada diante do valor cobrado.

Nesse viés, a recorrente entrou em contato com a demandada para a remarcação das passagens, por várias vezes, no entanto, não obteve êxito, por isso solicitou o cancelamento da compra, o qual foi efetivado somente em 14/04/2021. Ocorre que, passado um ano desse cancelamento, não houve o reembolso da passagem.

Citada, a reclamada participou da audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, mas deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Assim, foi
homologado o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgado
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.965,06 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e seis centavos),

corrigido monetariamente pelo
INPC
, a partir do desembolso, e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês.

Ainda, foi
julgado improcedente o pedido de danos morais.

Pois bem, compulsando os autos,

v
ê
-se que

restou

incontroversa

nos autos

a solicita
çã
o de reembolso pelas passagens a
é
reas, em
14/04/2021
, tendo a reclamada permanecido inerte até a data da propositura da ação
(17/05/2022).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
enquanto deixou de efetuar a restituição do valor pago, sem êxito nas tentativas de resolução administrativa do impasse.

A propósito:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO BRASÍLIA-DF/PARIS-FRANÇA/BRASÍLIA-DF, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO (AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS).
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. INÚMERAS SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EFETIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS (R$ 4.153,86).
DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTIA REPARATÓRIA ARBITRADA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA. 1. A parte Autora logrou demonstrar a emissão dos bilhetes e a solicitação de reembolso operada em 30/05/2010, após o cancelamento das passagens, juntando aos autos documentos comprobatórios do seu direito à restituição do valor pago pelas passagens aéreas. 2.
A retenção indevida do valor das passagens representa efetiva restrição de crédito, acarretando a privação da utilização dos valores dentro do orçamento do consumidor
. 3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, mais custas processuais, a cargo da recorrente.
(20100112119640ACJ, Relator José Guilherme de Souza, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 09/08/2011, DJ 07/10/2011 p. 252) (grifei)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL - DEVIDO - RETENÇÃO DE 30% - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento. O pedido de reembolso foi negado pela recorrida de forma injustificada. Mesmo formulando reclamação no Procon, não obteve êxito. 2- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 3- Quanto aos danos materiais, devido o reembolso do valor pago. Retenção de 30% (trinta por cento) a título de compensação pela desistência. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 8011850-69.2015.8.11.0045, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros de 1% (um por cento), mas não definiu o termo inicial. Assim,
os juros de mora sobre a indenização de danos materiais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento

extra petita

ou

reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de
condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como para fixar a incidência dos juros de mora em relação aos danos materiais a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023